Tribunal: STJ
Processo: 1006596-97.2019.8.26.0266
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2230865 - SP (2023/0218226-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: ROSA DACAL CASTRO RODRIGUES
RECORRENTE
: VITOR RODRIGUES
ADVOGADOS
: VALQUIRIA ALVES PEREIRA - SP200387
ROBERTO MARCIO BRAGA - SP148329
RECORRIDO
: LAERCIO GUIMARAES
RECORRIDO
: LAIS GUIMARAES
RECORRIDO
: LEANDRO GUIMARAES
RECORRIDO
: LILIA APARECIDA GUIMARÃES BARRETO
RECORRIDO
: LOURIVAL GUIMARAES
RECORRIDO
: LUCIANA GUIMARAES CARDOSO
RECORRIDO
: LUIZ FERNANDO GUIMARAES
ADVOGADA
: ELAINE CRISTINA DE MORAES - SP397395
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
DECISÃO SUPRESA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
PRECEDENTES. REVISÃO.
REINTEGRAÇÃO DE
SÚMULA N. 7/STJ.
POSSE. POSSE INDIRETA DECORRENTE DA PROPRIEDADE.
INSUFICIÊNCIA. MELHOR POSSE. REVISÃO. QUESTÃO FÁTICA.
INVIABILIDADE.
1. O julgamento antecipado da lide não configura decisão surpresa nem
cerceamento de defesa, pois a prova tem como destinatário o magistrado,
cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua produção, sendo soberano para
formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao
princípio da persuasão racional. Precedentes.
2. Por seu turno, aferir a suficiência das provas ou a relevância de determinadas
provas sobre outras escapa do campo de competência do STJ, porquanto
demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra
óbice na Súmula 7/STJ.
3. O Tribunal de origem, ratificando o entendimento sentencial, firmou
entendimento no sentido de que a melhor posse do bem foi demonstrada pelos
réus, em especial quando sopesado que a única posse demonstrada pelos
recorrentes/autores baseava-se na alegação da posse indireta decorrente da
propriedade, considerada insuficiente ao provimento da ação.
4. "Titularizar o domínio, de qualquer sorte, não induz necessariamente êxito na
demanda possessória.
parágrafo 2o, do CC/2002. A tutela
Art. 1.210,
Documento eletrônico VDA51606841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 21/10/2025 13:31:22
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 41217c3a-53a7-47ad-89c1-8cdfbf9a5de6

possessória deverá ser deferida a quem ostente melhor posse, que poderá ser
não o proprietário, mas o cessionário, arrendatário, locatário, depositário, etc" (
relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial,
EREsp n. 1.134.446/MT,
DJe de
.
4/4/2018)
5. A alteração do entendimento de origem quanto à comprovação da melhor
posse demandaria reexame do acervo fático dos autos, o que novamente esbarra
no óbice da Súmula n. 7/STJ.
Recurso especial conhecido em parte e improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe
14/10/2025
20/10/2025,
negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Humberto Martins.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51606841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 21/10/2025 13:31:22
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 41217c3a-53a7-47ad-89c1-8cdfbf9a5de6

RECURSO ESPECIAL No 2230865 - SP (2023/0218226-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: ROSA DACAL CASTRO RODRIGUES
RECORRENTE
: VITOR RODRIGUES
ADVOGADOS
: VALQUIRIA ALVES PEREIRA - SP200387
ROBERTO MARCIO BRAGA - SP148329
RECORRIDO
: LAERCIO GUIMARAES
RECORRIDO
: LAIS GUIMARAES
RECORRIDO
: LEANDRO GUIMARAES
RECORRIDO
: LILIA APARECIDA GUIMARÃES BARRETO
RECORRIDO
: LOURIVAL GUIMARAES
RECORRIDO
: LUCIANA GUIMARAES CARDOSO
RECORRIDO
: LUIZ FERNANDO GUIMARAES
ADVOGADA
: ELAINE CRISTINA DE MORAES - SP397395
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
DECISÃO SUPRESA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
PRECEDENTES. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. REINTEGRAÇÃO DE
POSSE. POSSE INDIRETA DECORRENTE DA PROPRIEDADE.
INSUFICIÊNCIA. MELHOR POSSE. REVISÃO. QUESTÃO FÁTICA.
INVIABILIDADE.
1. O julgamento antecipado da lide não configura decisão surpresa nem
cerceamento de defesa, pois a prova tem como destinatário o magistrado,
cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua produção, sendo soberano para
formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao
princípio da persuasão racional. Precedentes.
2. Por seu turno, aferir a suficiência das provas ou a relevância de
determinadas provas sobre outras escapa do campo de competência do STJ,
porquanto demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que
encontra óbice na Súmula 7/STJ.
3. O Tribunal de origem, ratificando o entendimento sentencial, firmou
entendimento no sentido de que a melhor posse do bem foi demonstrada
pelos réus, em especial quando sopesado que a única posse demonstrada
pelos recorrentes/autores baseava-se na alegação da posse indireta decorrente
da propriedade, considerada insuficiente ao provimento da ação.
4. "Titularizar o domínio, de qualquer sorte, não induz necessariamente êxito
na demanda possessória. Art. 1.210, parágrafo 2o, do CC/2002. A tutela
possessória deverá ser deferida a quem ostente melhor posse, que poderá ser
não o proprietário, mas o cessionário, arrendatário, locatário, depositário, etc"
(EREsp n. 1.134.446/MT, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte
Especial, DJe de
).
4/4/2018
Documento eletrônico VDA51021781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:18
Código de Controle do Documento: 2e528ecc-6bf9-4783-953d-497fd3c1ab71

5. A alteração do entendimento de origem quanto à comprovação da melhor
posse demandaria reexame do acervo fático dos autos, o que novamente
esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ.
Recurso especial conhecido em parte e improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de recurso especial interposto por ROSA DACAL CASTRO
RODRIGUES e VITOR RODRIGUES, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea
"a", da Constituição Federal, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO assim ementado (fls. 296-302):

POSSESSÓRIA - Ação de reintegração de posse -
Sentença de improcedência - Preliminares de cerceamento
de defesa e decisão surpresa, rejeitadas - Alegada posse
decorrente de aquisição do imóvel - Inviabilidade de
discussão de qualquer título e de domínio que é próprio de
ação petitória - Ausência de demonstração de posse
anterior - Requisito da posse, incomprovada - Inteligência
do art. 927, do CPC - Esbulho possessório não
caracterizado - Sentença mantida, inclusive com ratificação
de seus próprios fundamentos nos termos do RITJSP,
artigo 252 - Recurso desprovido, e majorados os honorários
advocatícios (CPC, art. 85, §11).

Sem embargos de declaração.
Os recorrentes alegam violação dos arts. 9o, 10, 358 e 366 do CPC, por
entenderem que houve decisão surpresa que culminou em cerceamento de defesa, visto
que o magistrado prolatou a sentença quando ainda pendentes provas a produzir.
Acrescem, ainda, alegação de afronta ao art. 561, I, do CPC, sob o
argumento de que a ação de reintegração de posse independe dela ser direta ou indireta:
"O inciso I do artigo 561 não faz distinção entre posse direta ou indireta, de modo que
não foram referidos documentos correta e adequadamente valorados na apreciação da
prova, negando-se o acórdão recorrido pura e simplesmente em analisar" (fl. 321).
Sem contrarrazões (fl. 329), sobreveio o juízo de admissibilidade
negativo da instância de origem (fls. 330-331), o que ensejou a interposição de agravo
(fls. 334-350).
Não apresentada contraminuta do agravo (fls. 806), subiram os autos ao
STJ, onde este Relator houve por bem dar provimento ao agravo para determinar a
conversão dos autos em recurso especial (fl. 818).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Documento eletrônico VDA51021781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:18
Código de Controle do Documento: 2e528ecc-6bf9-4783-953d-497fd3c1ab71

No que toca o alegado cerceamento de defesa, assim consignou a Corte de
origem (fl. 298):

Rejeito as preliminares de cerceamento de defesa e decisão
surpresa, suficientes que são as provas produzidas, e ao juiz
é dado aferir a utilidade da prova para seu convencimento,
sendo-lhe facultado permitir a produção de provas
necessárias à instrução do feito, na forma do art. 370 do
Código de Processo Civil, pois ele é o destinatário da
prova, nos termos do art. 371 do mesmo diploma legal,
incidindo o princípio da livre persuasão racional motivada.

O entendimento não comporta censura, pois em consonância com a
jurisprudência do STJ de que o julgamento antecipado da lide não configura decisão
surpresa, pois a prova tem como destinatário o magistrado, que é livre para analisá-la,
formando com base nela a sua convicção, desde que aponte de forma fundamentada os
elementos de seu convencimento.
Nesse sentido:

1. O julgamento antecipado da lide faz parte do curso
natural do processo, admitindo-se ao magistrado optar por
ele diante das circunstâncias do caso e da previsão legal,
não se configurando decisão surpresa.
(AREsp n. 2.821.302/GO, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, DJEN de
.)
3/4/2025

3. O julgamento antecipado da lide está inserto no âmbito
do desdobramento causal, possível e natural da
controvérsia, obtido a partir de um juízo de ponderação do
magistrado à luz do ordenamento jurídico vigente, o que
não caracteriza decisão surpresa.
4. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, o
destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar
quanto a sua efetiva conveniência e necessidade, advindo
daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis
ou meramente protelatórias, em consonância com o
disposto na parte final do art. 370 do CPC/2015.
(AgInt no AREsp n. 2.126.957/SP, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
.)
10/3/2023

Por seu turno, aferir a suficiência das provas ou a relevância de
determinadas provas sobre outras escapa do campo de competência do STJ, porquanto
demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na
Súmula 7/STJ.
A título exemplificativo, citam-se:

1. A desconstituição do entendimento de que não houve
cerceamento de defesa e que as provas constantes dos autos
eram suficientes para o julgamento da lide, demandaria o
Documento eletrônico VDA51021781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:18
Código de Controle do Documento: 2e528ecc-6bf9-4783-953d-497fd3c1ab71

reexame dos elementos fáticos eprobatório dos autos, o que
é vedado em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7
do STJ.
(REsp n. 2.163.000/SP, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, DJEN de
.)
18/9/2025

3. O juízo acerca da produção da prova compete
soberanamente às instâncias ordinárias, e o seu reexame, na
estreita via do recurso especial, encontra, também, o óbice
de que trata o verbete no 7 da Súmula desta Corte.
(AREsp n. 2.873.284/MG, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de
.)
29/8/2025

No que toca a violação do art. 561 do CPC, melhor sorte não assiste aos
recorrentes.
Após detida análise das provas dos autos, o Tribunal de origem, ratificando
o entendimento sentencial, firmou entendimento no sentido de que, dentro do limite da
ação de reintegração, a melhor posse do bem foi comprovada pelos recorridos, em
especial quando sopesado que a única posse demonstrada pelos recorrentes baseava-se na
alegação tão somente da posse indireta decorrente da propriedade, nada mais.
Para melhor compreensão, excerto do voto condutor:

Cuida-se de ação de reintegração de posse movida por
Vitor Rodriges e Rosa Dacal Castro Rodrigues, ora
apelantes, que alegam serem proprietários de imóvel
localizado na Rua Antonio Procópio no 1530 (Lote 17
Quadra 13 L) Balneário Paranapuan Itanhaém SP, desde
1990, e que em agosto/2019 tomaram conhecimento de que
o imóvel fora invadido e nele construída uma edificação.
[...]
Não se discute domínio em ação possessória. E a respeito
do retro está disposto no artigo 1.210, § 2o, do Código Civil
de 2002 que: "Não obsta à manutenção ou reintegração na
posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a
coisa".
[...]
Título de domínio se destina então a elemento de prova no
exame de posse, sem sobrepujar, por si, a análise das
características do aludido direito pessoal.
[...]
O laudo pericial concluiu que: "o imóvel do requerido está
parcialmente sobreposto ao lote 17, de propriedade do
requerente. Sendo assim, em 12,35 m de testada atual do
imóvel do requerido, 8,00 m estão inseridos na área
identificada em planta cadastral do loteamento como
"Sistema de Recreio" e os demais 4,35 m estão de fato
sobrepostos ao lote 17" (fls. 189).
As provas produzidas demonstraram que embora tenha
havido, como constatado pelo laudo pericial, invasão de
área de propriedade dos apelantes pelos apelados, os
apelantes não chegaram a exercer a posse sobre essa área,
Documento eletrônico VDA51021781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:18
Código de Controle do Documento: 2e528ecc-6bf9-4783-953d-497fd3c1ab71

tanto que somente identificaram a invasão quando foram
notificados pela Prefeitura a respeito de construções não
regularizadas no imóvel.
Correto, portanto, o entendimento do juízo
no sentido
a quo
de que: "não há qualquer prova de prévia posse da parte
autora, como se vê de acurada análise da prova documental
trazida aos autos, não se podendo olvidar que na inicial o
que se menciona é somente a posse indireta obtida com a
propriedade do bem" (fls. 259).
E a falta de comprovação do requisito da posse anterior
mediante exteriorização da prática de atos equivalentes
àqueles de possuidor obsta proteção à posse em detrimento
dos apelados, estes que, para os fins da ação,
exteriorizaram atos de posse de fato da coisa, com ânimo
de donos.

No caso dos autos, os recorrentes se limitam a aduzir o cabimento da
possessória com base na posse indireta, o que as instâncias ordinárias não afastaram, mas
acabaram concluindo como insuficiente para afastar a melhor posse dos réu, ora
recorridos, exercida "com ânimo de donos".
O entendimento se alinha com a jurisprudência do STJ:

1 Não há qualquer inconsistência na possibilidade de o
proprietário fazer uso da ação de reintegração de posse,
quando a causa de pedir estiver relacionada a fato que
ofenda a relação possessória existente, como no caso, em
que se alega a ocorrência de esbulho.
(AgInt no REsp n. 1.952.242/SE, relator Ministro Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
.)
1/2/2022

7. Titularizar o domínio, de qualquer sorte, não induz
necessariamente êxito na demanda possessória. Art. 1.210,
parágrafo 2o, do CC/2002. A tutela possessória deverá ser
deferida a quem ostente melhor posse, que poderá ser não o
proprietário, mas o cessionário, arrendatário, locatário,
depositário, etc.
(EREsp n. 1.134.446/MT, relator Ministro Benedito
Gonçalves, Corte Especial, DJe de
.)
4/4/2018

1. O entendimento do STJ é no sentido de que, em se
tratando de ação possessória, não se discute o domínio
sobre os bens em comento, mas tão somente a posse
exercida sobre eles.
(AgRg no REsp n. 1.242.937/SC, relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.)
1/8/2012

Com efeito, a alteração do entendimento de origem quanto à comprovação
da melhor posse demandaria reexame do acervo fático dos autos, o que esbarra no óbice
da Súmula n. 7/STJ.
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA51021781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:18
Código de Controle do Documento: 2e528ecc-6bf9-4783-953d-497fd3c1ab71

AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGADA VIOLAÇÃO
DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE
DEFESA.
ALTERAÇÃO
DO
JULGADO.
MANUTENÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. ALTERAÇÃO
DA
CAUSA
DE
PEDIR.
AUSÊNCIA
DE
PLAUSIBILIDADE
JURÍDICA
DO
PEDIDO.
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE.
REQUISITOS.
ALTERAÇÃO DO JULGADO. MANUTENÇÃO DA
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
5. No tocante ao tema central do recurso especial, referente
à procedência do pedido de reintegração de posse, o
Tribunal
se pronunciou no sentido de que o autor da
a quo
ação de reintegração de posse comprovou sua posse justa,
tendo sido reconhecido como preenchidos os requisitos
para a procedência do pedido reintegratório. A alteração do
acórdão recorrido, para fins de reconhecer violado o art.
561 do CPC/2015, implicaria revolvimento de fatos e
provas, vedado pela Súmula 7/STJ.
[...]
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.329.365/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de
.)
2/5/2024

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
MANIFESTAÇÃO
EXPRESSA DO TRIBUNAL LOCAL A RESPEITO DOS
DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS. RIGOROSO
CUMPRIMENTO DA DECISÃO ANTERIORMENTE
PROFERIDA. MELHOR POSSE. REEXAME DOS
.
ELEMENTOS
DE
CONVICÇÃO
DOS
AUTOS
SÚMULAS NoS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
[...]
3. Tendo o TJ/DFT sido categórico ao afirmar que o
apelado deteria uma posse não só justa, como a melhor, em
face das circunstâncias fálicas apresentadas e provadas nos
autos, é evidente que a pretensão recursal esbarra nos
rigores contidos nas Súmulas nos 5 e 7, ambas do STJ,
tendo em vista que, para a alteração das conclusões apostas
no acórdão recorrido, seria necessário um novo exame dos
elementos de convicção produzidos nos autos, o que é
sabidamente vedado em recurso especial.
[...]
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.322.591/DF, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
.)
7/5/2020

Documento eletrônico VDA51021781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:18
Código de Controle do Documento: 2e528ecc-6bf9-4783-953d-497fd3c1ab71

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
.
COMPROVAÇÃO DA POSSE. SÚMULA 7/STJ
RECURSO NÃO PROVIDO. ACORDO JUDICIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284
/STF. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, mediante o exame dos elementos
informativos da demanda, entendeu que os direitos de
usufruto do imóvel caberiam à parte agravada, que
comprovou que empreendeu produtividade à época que
habitou o imóvel e demonstrou a melhor posse.
2. Infirmar as conclusões do julgado demandaria o
revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que
encontra vedação na Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça.
[...]
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.172.652/DF, relator Ministro Lázaro
Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a
REGIÃO), Quarta Turma, DJe de
.)
30/5/2018

Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e nego-lhe
provimento.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários fixados em
desfavor da parte recorrente para 1 8% sobre o valor atualizado da causa, observada
eventual concessão de gratuidade de justiça.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA51021781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:18
Código de Controle do Documento: 2e528ecc-6bf9-4783-953d-497fd3c1ab71

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.230.865 / SP
Número Registro: 2023/0218226-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10065969720198260266 20220000826439
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ROSA DACAL CASTRO RODRIGUES
RECORRENTE : VITOR RODRIGUES
ADVOGADOS
: ROBERTO MARCIO BRAGA - SP148329
VALQUIRIA ALVES PEREIRA - SP200387
RECORRIDO
: LAERCIO GUIMARAES
RECORRIDO
: LAIS GUIMARAES
RECORRIDO
: LEANDRO GUIMARAES
RECORRIDO
: LILIA APARECIDA GUIMARÃES BARRETO
RECORRIDO
: LOURIVAL GUIMARAES
RECORRIDO
: LUCIANA GUIMARAES CARDOSO
RECORRIDO
: LUIZ FERNANDO GUIMARAES
ADVOGADA
: ELAINE CRISTINA DE MORAES - SP397395
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
Documento eletrônico VDA51583723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:48:11
Código de Controle do Documento: a31c35b7-e938-4092-9a58-2358f86900dc

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
20/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Humberto Martins.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51583723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:48:11
Código de Controle do Documento: a31c35b7-e938-4092-9a58-2358f86900dc